Tribunal: TJDFT
Processo: 0034022-55.2013.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0034022-55.2013.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO ANDERSON DA SILVA LEAO APELADO: LAUDICEIA LOPES FERREIRA ROCHA, SILANDI LOPES FERRERA, SILVIA FERREIRA LOPES, SIRLHEY LOPES LACERDA, WALBER FERREIRA SOARES, JOSE ANTONIO MAGALHAES PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA MAGALHAES SOARES, EDINAN SANTOS SOARES, FRANCISCA MAGALHAES PEREIRA COIMBRA, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ALBERTO ANDERSON DA SILVA LEÃO uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 17510406 e 17510411). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020 16:30:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator